Tribunal: TJSP
Processo: 0008767-03.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução. Indulto. Parcial provimento.
I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto ao sentenciado, julgando extinta sua punibilidade.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da concessão de indulto ao sentenciado, considerando a alegação de falta grave por não

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução. Indulto. Parcial provimento.
I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto ao sentenciado, julgando extinta sua punibilidade.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da concessão de indulto ao sentenciado, considerando a alegação de falta grave por não comparecimento periódico em juízo no período de 12 meses anteriores à publicação do decreto; e (ii) examinar o pedido de sustação cautelar do regime aberto, formulado exclusivamente em grau recursal.
III. Razões de Decidir
3. O Decreto Presidencial no 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta disciplinar de natureza grave cometida nos doze meses anteriores à sua publicação. A ausência injustificada de comparecimento periódico em juízo configura, em tese, falta grave, nos termos do art. 50, V, da Lei de Execuções Penais, e, portanto, tem o condão de obstar a concessão do benefício. A documentação acostada não permite concluir, de forma segura, o preenchimento dos requisitos objetivos exigidos pelo Decreto no 12.338/2024.
4. Não conhecimento do pedido de sustação cautelar do regime aberto, ante a sua formulação exclusiva em segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido, para cassar a decisão que concedeu o indulto, restabelecendo a execução da pena privativa de liberdade, sem prejuízo de que, após a apuração da eventual falta disciplinar, o juízo da execução reavalie o cabimento do benefício, cabendo às partes, previamente, provocar a instância competente. O pedido de sustação cautelar do regime aberto foi julgado prejudicado, pois não houve prévia provocação ao juízo de execução, o que configuraria supressão de instância.
Tese de julgamento: 1. A concessão de indulto está condicionada à inexistência de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto. 2. O pedido de sustação cautelar do regime aberto, formulado apenas em sede recursal, não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância.
Legislação Citada:
Decreto Presidencial no 12.338/2024,
Código Penal, arts. 9o, VIII, e 4o;
Lei de Execuções Penais, art. 107, II, art. 50, inciso V e art. 118, §2o.